Tribunal: STF
Processo: HC 258799
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wallace de Souza Gonçalves contra acórdão o Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000419-68.2024.7.00.0000/RJ (doc. 7, pp. 61-68).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, em 18/4/2024, condenou-o [o paciente] à pena de 2 meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no crime previsto no art. 209 [lesão leve] do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto e com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. (doc. 7, p. 61).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A presente ação constitucional se ampara na incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do fato imputado ao paciente e na manifesta nulidade de sua condenação criminal por aquela justiça especializada, o que se coaduna com as disposições previstas no art. 648, III e VI, do CPP.



    A impetração também não visa à substituição de nenhum recurso tipificado pela lei processual, pois a coação ilegal aqui resistida emana de acórdão proferido em 2ª instância, por tribunal superior, contra o qual não cabe o manejo de recurso extraordinário, tampouco de reclamação constitucional. (doc. 1, p. 1 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    a) O conhecimento deste pedido de habeas corpus, porquanto cabível, e a concessão da ordem para que se determine a anulação da ação penal militar ab initio, uma vez que o delito imputado ao paciente não se trata de crime militar, conforme jurisprudência consolidada do STF a respeito da matéria, concedendo-se a ordem de ofício, se for o caso, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do STF. b) Concedida a ordem, que sejam os juízos de ambas as instâncias oficiados a este respeito, inclusive o JECRIM de Nilópolis, assim como também o 1º Distrito Naval e o comando do NDCC Alte. Saboia. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONDUTA COMISSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Justiça Militar é competente para processar e julgar delito de lesão corporal praticado por militar da ativa contra outro militar na mesma situação, no qual ambos se conhecem, mesmo que realizada fora do quartel, pois atenta contra a hierarquia e a disciplina militares, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. 2. Configurado o dolo quando comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo e volitivo. 3. Estando a conduta perfeitamente subsumida no art. 209, caput, do CPM, impossível a desclassificação para lesão levíssima. Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão unânime. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (doc. 7, p. 61).  



    Com efeito, em consulta ao site do Superior Tribunal Militar é possível verificar que o acórdão da Apelação Criminal 7000419-68.2024.7.00.0000/RJ transitou em julgado para a defesa em 3/4/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. Não vislumbro possível, estando idônea e suficientemente motivada a decisão que indeferiu a testemunha indicada pela defesa e tendo a arguição de nulidade ocorrido apenas nas razões recursais, acolher o pretendido reconhecimento de cerceamento de defesa. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de “válida, legal e regular intimação para a defesa do ora Recorrente se fazer presente na sessão de julgamento do STM” –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido contrário, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.717 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de julho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator